Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-23.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012884-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ARTHUR QUEIROZ NETO - CPF: 017.918.511-00 (RECORRENTE), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CRISTIANO NUNES RODRIGUES - CPF: 732.491.221-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1012884-23.2021.8.11.0003.

RECORRENTE: ARTHUR QUEIROZ NETO

RECORRIDO: CRISTIANO NUNES RODRIGUES.

Data de Julgamento: 12 a 15/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – ENUNCIADO 126 DO FONAJE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito (id. 222119657).

2.

Em suas razões recursais, o exequente alega que logrou êxito em comprovar, mediante documentos apresentados, que o executado lhe repassou um cheque sem fundos.

Aduz que somente é necessária a apresentação do título original quando invocada pelo devedor, ante algum fato impeditivo da cobrança do débito.

Assim, pugna pela reforma da sentença proferida em primeiro grau, com a procedência do pedido formulado.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

Pois bem, sem delongas, vê-se que o magistrado singular determinou que o exequente apresentasse, no prazo de 10 dias, o título original a fim de ser carimbado ou retido pela Secretaria do Juízo, sendo que a não apresentação implicaria na extinção do feito, por ausência de pressuposto.

5.

Devidamente intimado, o exequente permaneceu inerte.

6.

Pois bem, o Enunciado 126 do Fonaje dispõe que: “
Em execução eletrônica de título extrajudicial,
o título de crédito será digitalizado e o original apresentado
até a sessão de conciliação ou
prazo assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria
” (grifei).

7.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. 1. OBJETO RECURSAL. Insurge-se o agravante em relação à decisão que determinou a exibição dos cheques originais para que neles sejam lançadas anotações a respeito de sua vinculação ao processo digital, devolvendo-o em seguida ao apresentante. 2. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. Possibilidade. No presente caso, a ação de execução foi ajuizada antes dos cheques estarem prescritos. Inteligência do art. 425, § 2º do Código de Processo Civil e do art. 1.260 das Normas de Serviço da Corregedoria deste TJSP. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2296361-61.2023.8.26.0000 Novo Horizonte, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 29/11/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBAGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
CHEQUE. TÍTULO CIRCULÁVEL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO PADRONIZADO (MODELO 45) EM PROCESSOS ELETRÔNICOS
. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA
INTIMAR A PARTE AUTORA E OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC
. PREJUDICADA, POR ORA, A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS
. (TJ-SC - APL: 03006351520188240039, Data de Julgamento: 06/09/2022) (grifei).

8.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024